Tribunal: TJSP
Processo: 1008972-68.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Citação pelo correio válida, cujo endereço foi obtido via Bacenjud - Realização na pessoa do porteiro do condomínio, que a recebeu sem ressalvas para entrega à embargante - Inteligência do disposto no artigo 248, § 4o, do NCPC - Contrato de empréstimo bancário (cheque empresarial), instrumentalizado em cédula de crédito bancário, acompanhado de demonstrativo de evolução do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Citação pelo correio válida, cujo endereço foi obtido via Bacenjud - Realização na pessoa do porteiro do condomínio, que a recebeu sem ressalvas para entrega à embargante - Inteligência do disposto no artigo 248, § 4o, do NCPC - Contrato de empréstimo bancário (cheque empresarial), instrumentalizado em cédula de crédito bancário, acompanhado de demonstrativo de evolução do débito e extratos de conta corrente - Título executivo nos termos dos arts. 26 e 28 da Lei no 10.931/04 e da Súmula 14 do TJSP - Pactuação que se deu de forma livre - Crítica genérica relativa à cobrança (art. 341 do NCPC) - Inicial desacompanhada de cálculo preciso e discriminado da evolução do débito - Ainda assim, os apelantes apontaram no cálculo exequendo saldos devedores dos dias 29 e 31/03/2017 que estão maiores em R$ 3.832,45 e R$ 2.906,92, respectivamente, a exigir correção - Observado que não há abusividade da taxa de juros contratada, que está aquém da média informada pelo Bacen (Súmulas 382 do STJ e 596 do STF - Recurso parcialmente provido a fim de determinar o refazimento do cálculo de evolução do débito, conforme observado na fundamentação, mantida, no mais, a r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271417
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008972-68.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes EMPORIO DO
VENDING INDUSTRIAL LTDA, DENISE CALMON BUSSAMRA SAD e CARLOS
EDUARDO SAD, é apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008972-68.2019.8.26.0068 -Voto no 21555 – Barueri - PRB
2
Voto no 21555
Apelação Cível no 1008972-68.2019.8.26.0068
Apelantes: Empório do Vending Industrial Ltda. e Outros
Apelado: Banco Safra S/A.
Comarca: Barueri
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Citação pelo correio válida, cujo
endereço foi obtido via Bacenjud - Realização na pessoa do
porteiro do condomínio, que a recebeu sem ressalvas para entrega
à embargante - Inteligência do disposto no artigo 248, § 4o, do
NCPC - Contrato de empréstimo bancário (cheque empresarial),
instrumentalizado em cédula de crédito bancário, acompanhado de
demonstrativo de evolução do débito e extratos de conta corrente -
Título executivo nos termos dos arts. 26 e 28 da Lei no 10.931/04 e
da Súmula 14 do TJSP - Pactuação que se deu de forma livre -
Crítica genérica relativa à cobrança (art. 341 do NCPC) - Inicial
desacompanhada de cálculo preciso e discriminado da evolução do
débito - Ainda assim, os apelantes apontaram no cálculo
exequendo saldos devedores dos dias 29 e 31/03/2017 que estão
maiores em R$ 3.832,45 e R$ 2.906,92, respectivamente, a exigir
correção - Observado que não há abusividade da taxa de juros
contratada, que está aquém da média informada pelo Bacen
(Súmulas 382 do STJ e 596 do STF - Recurso parcialmente
provido a fim de determinar o refazimento do cálculo de
evolução do débito, conforme observado na fundamentação,
mantida, no mais, a r. sentença.
A r. sentença de fls. 181/186, declarada às fls. 202, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente o pedido a fim de declarar a impenhorabilidade do imóvel localizado na
Rua Hungria, 844, 4o andar, São Paulo/SP, porquanto bem de família.
Constou ainda do dispositivo: “Decaindo de parte substancial dos pedidos, os
embargantes arcarão com 75% das custas e das despesas processuais, competindo o restante ao
embargado. Os honorários advocatícios são ora arbitrados em 10% do valor atribuído à causa,
sendo reciprocamente devidos na mesma proporção das custas e das despesas acima estabelecida,
vedada a compensação”.
Inconformados, os embargantes apelam buscando a reforma do julgado (fls.
204/209). Para tanto, sustentam que o AR de citação teria sido enviado para endereço distinto da
embargante Denise. Haveria cerceamento de defesa, sob o argumento de que pretenderia realizar
prova pericial para apurar o valor exato da dívida. A execução deveria estar instruída com
extratos e planilha que evidencie claramente a evolução do saldo devedor.
As contrarrazões vieram às fls. 221/231, oportunidade em que o réu disse que não
haveria nulidade no ato de citação e tampouco cerceamento de defesa. A execução estaria
suficientemente instruída com a cédula de crédito bancário, extratos bancários e planilha de
débito.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito e, assim, será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008972-68.2019.8.26.0068 -Voto no 21555 – Barueri - PRB
3
analisada.
A execução está embasada na cédula de crédito bancário de no 0452749, emitida
em 17/03/2016 no valor de R$ 1.000,00, posteriormente aditada para o valor de R$ 100.000,00,
com vencimento para 28/11/2016, pretendendo o exequente a satisfação de seu crédito
atualizando de R$ 209.389,23.
Não há nulidade no ato de citação da embargante Denise Calmon Bussamara Sad
que se deu em endereço colhido em pesquisa via Bacenjud (fls. 175 dos autos principais).
Trata-se de condomínio predial, onde a carta de citação foi entregue e recebida por
funcionário da portaria, que a assinou sem ressalvas (fls. 187 dos autos da execução).
Neste sentido a jurisprudência: “Considera-se hígida a citação pelo correio, com o
recebimento da carta por porteiro do condomínio, sem se exigir poder de representação.
RECURSO IMPROVIDO” (Agravo de instrumento no 2131234-18.2016.8.26.0000 - Relatora:
Maria Lúcia Pizzotti; 30a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 05/10/2016);
"AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços de manutenção. Nulidade da
citação. Inocorrência. Carta de citação enviada ao endereço do condomínio e recebida por
porteiro e/ou outro funcionário, sem qualquer ressalva. Teoria da aparência. Validade da citação.
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Incidência dos efeitos da revelia
(art. 319 CPC/73). Condenação do Apelante ao pagamento dos serviços prestados pelo Apelado.
Sentença mantida. Recurso não provido” (Apelação no 1040175-91.2015.8.26.0002 - Relator:
Tasso Duarte de Melo; 12a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 06/10/2016);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - Decisão
agravada que considerou intempestiva a contestação apresentada - Decisão mantida - Citação por
carta que é válida, sendo aplicável a teoria da aparência - Recebimento da citação sem oposição
no endereço do Condomínio réu - Contagem do prazo que se iniciou com a juntada do AR
positivo - Negado provimento, com observação” (AI 2000800-09.2014.8.26.0000; Rel. Des.
Hugo Crepaldi; 25a Câmara de Direito Privado; j. 30/01/2014).
Ademais, o § 4o, do artigo 248 do CPC atual prevê que “deferida a citação pelo
correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do
despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo
cartório. § 4o Nos condomínios edifícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida
a entrega de mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as
penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.
Os apelantes não foram obrigados a contratar. Foi de livre iniciativa que assinaram
a cédula, concordando com seus termos e condições. Não há sequer alegação de que tenha havido
vício social ou de consentimento.
A cédula de crédito bancário, por si só, é considerada título executivo
extrajudicial, tendo sido assinada pelos executados, e juntada às fls. 50/66, com os cálculos de
fls. 67 e extratos (fls. 68/102).
Ademais, o demonstrativo de fls. 67 é suficiente para se considerar o contrato
integrado por informações detalhadas do débito, de fácil entendimento e compreensão, contendo
o valor da dívida, encargos e juros durante o inadimplemento contratual, em estrita observância
ao disposto na Lei no 10.931/2004, que assim estabelece:
“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008972-68.2019.8.26.0068 -Voto no 21555 – Barueri - PRB
4
física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada,
representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de
qualquer modalidade”;
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo
saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o. (...)
§ 2o. Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu
saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de
planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor
da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que
integrarão a Cédula”.
Note-se ainda que a Súmula no 14 do TJSP dispõe que “A cédula de crédito
bancário regida pela Lei 10.931/2004 é título executivo extrajudicial”.
Os recorrentes não negaram a contratação, o recebimento do crédito e o
inadimplemento contratual.
Evidencia-se crítica genérica quanto ao valor cobrado, posto que sem indicação
dos indícios de irregularidades ou excessos, o que não se admite nos termos do artigo 341 do
NCPC. Lembrando que se trata de título executivo extrajudicial.
Ciente dos encargos contratuais, os recorrentes poderiam ter trazido elementos
sérios que apontassem erros em toda a cobrança perpetrada pelo apelado. Bastaria aos
embargantes terem instruído a petição inicial com cálculo preciso e discriminado da evolução do
débito segundo as taxas de juros remuneratórios e encargos moratórios devidos, deixando de se
desincumbir de seu ônus da prova (artigo 373, inciso I, do NCPC), não havendo que se falar em
cerceamento de defesa.
Estatui o artigo 370 do CPC/2015 que “Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
Frise-se, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que a necessidade
da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. Legítima é a antecipação quando os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasarem o convencimento do magistrado (RE no 101.171/8-SP,
Relator Ministro Francisco Rezek, 2a Turma, j. 5/10/1984, DJ 07/12/1984).
Ainda assim, importa observar que os apelantes impugnaram os lançamentos na
planilha de débito apenas referentes aos saldos devedores dos dias 29 e 31/03/2017.
E com razão, posto que o demonstrativo de débito apontou saldo devedor em
29.03.2017 de R$ 198.563,26, quando o extrato de fls. 74 indica R$ 194.730,81, com diferença a
maior de R$ 3.832,45, e no dia 31.03.2017 também indicou saldo devedor de R$ 198.741,79,
quando do extrato se evidencia de apenas R$ 195.834,87, ou seja, valor a maior de R$ 2.906,92,
evidenciando incorreção que força a sua reformulação.
Vale observar que as instituições financeiras não se submetem às disposições do
Decreto 22.626/33, sendo certo que a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao
ano, por si só, não representa abusividade.
Aplicáveis na espécie as Súmulas 382 do STJ e 596 do STF: “Súmula 382 do STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008972-68.2019.8.26.0068 -Voto no 21555 – Barueri - PRB
5
- A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade”; e “Súmula 596 do STF - As disposições do Decreto no 22.626, de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Assim, observa-se que a taxa de 6,85% ao mês, constante do contrato pactuado
entre as partes em 17/03/2016, está aquém da média de mercado praticada em operações
similares, que foi de 9,1% a.m., segundo informações prestadas pelas instituições financeiras ao
Banco Central do Brasil (Bacen), não se evidenciando abusividade1.
Ainda que tenha havido parcial inversão do julgamento, fica mantida a
condenação das partes nos ônus sucumbenciais, não havendo que se falar em honorários
recursais, mormente considerando que o apelo dos embargantes está sendo provido em pequena
parte.
Diante de todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de determinar
o refazimento do cálculo de evolução do débito, conforme observado na fundamentação,
mantida, no mais, a r. sentença.
MENDES PEREIRA
Relator
1 http://www.bcb.gov.br/fis/taxas/htms/20110224/tx012010.asp.